Tribunal: TJBA
Processo: 8003581-13.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003581-13.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIDALVA ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA, HELLEN CAROLINE LOPES DA SILVA PASTOR

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão que, ao julgar apelação, condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais pela interrupção indevida de serviços de telefonia à parte autora, invertendo os ônus da sucumbência. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que os danos morais foram presumidos, sem comprovação dos abalos efetivamente sofridos pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição entre os fundamentos e o dispositivo quanto à caracterização e condenação por danos morais decorrentes da interrupção do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela existente entre os próprios termos da decisão judicial, seja entre fundamentos, seja entre estes e o dispositivo.

O acórdão embargado não apresenta nenhuma inconsistência lógica ou incompatibilidade entre seus capítulos; ao contrário, fundamenta de forma clara que a interrupção indevida do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

A insurgência da embargante visa rediscutir o mérito da condenação por danos morais, o que é incabível em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A caracterização do dano moral em caso de interrupção indevida de serviço de telefonia prescinde de prova do abalo específico, quando os fatos demonstram a extrapolação do mero aborrecimento.

A ausência de contradição entre os fundamentos e o dispositivo afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, I, do CPC.

A rediscussão do mérito da decisão não se admite em sede de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante
: Jurisprudência do TJ/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO,
figurando como embargante
CLARO S.A
e como embargada
LUCIDALVA ARAUJO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
estes embargos de declaração, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

Des. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA